Tribunal: TJES
Processo: 5022412-94.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022412-94.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NO STJ. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação cível interposta por Americanas S/A contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face de Nova Cidade Shopping Centers S/A, no contexto de cumprimento de sentença oriunda de ação revisional de aluguel. A apelante sustenta nulidade da execução em razão da pendência de julgamento de recurso especial no STJ (AREsp nº 2.221.445/ES), que impactaria diretamente o valor executado, e requer, subsidiariamente, a suspensão do processo executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a pendência de julgamento definitivo de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, que trata da correta interpretação do título judicial exequendo, justifica a suspensão da execução, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A eficácia suspensiva conferida ao AREsp nº 2.221.445/ES pelo STJ demonstra a plausibilidade jurídica da tese recursal da apelante e reforça o risco de irreversibilidade decorrente da continuidade da execução com possível constrição indevida de valores.

4.
A controvérsia jurídica em trâmite no STJ, referente à necessidade de deflacionar o valor do aluguel apurado em 2014 para a data da citação em 2010, afeta diretamente a definição do valor exato do débito exequendo e, portanto, o título judicial base da execução.

5.
Caracterizada a hipótese de questão prejudicial externa, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, impõe-se a suspensão dos processos executivos até o julgamento definitivo do recurso especial, afastando-se, contudo, a alegação de nulidade do título ou extinção da execução.

6.
Diante da suspensão determinada, resta prejudicada, por ora, a análise das demais teses recursais relativas a excesso de execução e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.
A pendência de julgamento de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, com eficácia suspensiva e conteúdo que impacta diretamente a formação do valor executado, autoriza a suspensão da execução e dos embargos, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

2.
A suspensão do processo executivo não implica nulidade do título judicial, mas visa assegurar a adequada apuração do quantum debeatur.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Americanas S/A
[atual denominação de
Lojas Americanas S/A
] contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que rejeitou os
embargos
opostos à “
ação de execução
” ajuizada por
Nova Cidade Shopping Centers S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
a sentença partiu de premissa fática equivocada ao considerar preclusa a matéria sobre o cálculo do valor do aluguel;
(ii)
a correta interpretação da sentença proferida no
processo
nº 0025069-17.2010.8.08.0024
, que serve de base para o cálculo do débito exequendo, está pendente de julgamento definitivo no Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 2.221.445;
(iii)
equivocou-se o Juízo de 1º grau ao afirmar que o
a
gravo de
i
nstrumento nº 0035571-97.2019.8.08.0024
teve “baixa definitiva”, quando, na verdade, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça e aguarda julgamento;
(iv)
como consequência direta da pendência de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, o título executivo carece dos requisitos de certeza e exigibilidade (CPC, art. 783);
(v)
a controvérsia central no recurso pendente no Superior Tribunal de Justiça reside na necessidade de deflacionar o valor do aluguel, fixado com base em laudo de julho de 2014, para a data de retroação dos efeitos da revisão (citação em 2010), o que impacta diretamente o montante executado;
(vi)
conforme restou decidido no
processo nº 0025069.17.2010.8.08.0024
, o apelado deveria ter retroagido o valor apontado até a data da citação (efeito ex tunc), respeitando o valor monetário à época;
(vii)
estando pendente de julgamento definitivo o agravo em recurso especial interposto no
agravo de instrumento nº 0035571-97.2019.8.08.0024
, que colocará uma pá de cal na discussão, é inequívoco que não há título executivo a ser executado;
(viii)
com base no art. 803, I, do CPC, deve ser reformada a sentença para julgar procedentes os embargos e extinguir a execução por nulidade;
(ix)
de

forma subsidiária, aponta excesso na execução pela cobrança cumulada de honorários advocatícios contratuais de 20%;
(x)
são excessivos os honorários de sucumbência no patamar máximo de 20% sobre o valor da causa, por ser a verba desproporcional à complexidade e à curta duração da demanda; e
(xi)
na hipótese de não ser acolhida a tese de nulidade, requer a cassação da sentença e a suspensão dos embargos e da execução, com base nos arts. 313, V, “a”, e 921, I, do CPC, dada a questão prejudicial externa, uma vez que o resultado do julgamento do AREsp nº 2.221.445/ES pelo Superior Tribunal de Justiça definirá o valor correto do débito, evitando decisões conflitantes.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinados por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

De saída, argumenta a apelante ter sido adotada premissa fática equivocada pela magistrada sentenciante ao considerar preclusa a matéria sobre o cálculo do valor do aluguel, haja vista que a sentença proferida no
processo
nº 0025069-17.2010.8.08.0024
, que serve de base para o cálculo do débito exequendo, encontra-se pendente de julgamento definitivo no Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 2.221.445/ES. Além disso, teria se equivocado o Juízo de 1º grau ao afirmar que o
a
gravo de
i
nstrumento nº 0035571-97.2019.8.08.0024
teve “baixa definitiva” em 28/09/2022, quando, na verdade, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça e aguarda julgamento.

De fato, a informação contida no andamento processual de que os autos do agravo de instrumento foram remetidos ao Juízo de Vitória diz respeito, a bem da verdade, aos autos físicos, após a sua digitalização e envio eletrônico dos autos ao Superior Tribunal de Justiça; diante disso, ainda tramita perante aquela colenda Corte Superior o
AREsp nº 2.221.445/ES
,
interposto pela apelante contra a decisão do eminente Des. Vice-Presidente que inadmitiu o seu recurso especial.

Entretanto, o shopping apelado rechaça tal argumentação sob o fundamento de que, em face do acórdão que confirmou a sentença proferida na aludida
ação revisional nº 0025069-17.2010.8.08.0024
, insurgiu-se mediante a interposição
recurso especial
contra o capítulo atinente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ao passo que a ora apelante não teria interposto qualquer recurso, daí porque deu início ao
cumprimento definitivo de sentença
, relativo às diferenças devidas de aluguel entre os anos de 2010/2018.

Pois bem. Encontra-se pendente de julgamento perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o AREsp nº 2.221.445/ES e o eminente Min. Marco Aurélio Bellizze, em decisão proferida no dia 07/03/2022, atribuiu eficácia suspensiva ao recurso especial interposto pela ora apelante no
agravo de instrumento nº 0035571-97.2019.8.08.0024
(Id 13511462).

A questão de fundo discutida, qual seja, a correta interpretação do título judicial formado na multicitada ação revisional, notadamente a necessidade de deflacionar o valor do aluguel apurado em 2014 para a data da citação em 2010 – é o exato ponto que define a base de cálculo para os reajustes anuais subsequentes.

Com isso, não prospera a alegação do shopping apelado de que a discussão no Superior Tribunal de Justiça se limita ao período de 2010-2018, uma vez que eventual decisão daquela colenda Corte Superior favorável à ora apelante irradiará efeitos para o futuro e impactará, salvo melhor juízo, no débito ora executado.

Configurada, pois, a hipótese do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V – quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

O prosseguimento da execução, diante desse cenário de incerteza sobre o exato valor devido, afigura-se temerário e contrário à economia processual, podendo gerar atos de constrição patrimonial sobre quantia que, ao final, pode ser tida por indevida, o que se reforça pela mencionada decisão proferida pelo eminente Min. Marco Aurélio Bellizze, no bojo da Pet nº 14.386/ES, no sentido de que “
sobressai demonstrada não apenas a probabilidade do direito alegado, mas também a aparente teratologia nas decisões prolatadas pelas instâncias ordinárias
, ao menos concernente ao termo inicial dos juros de mora, o que leva ao acolhimento da insurgência, não se descurando das demais questões controvertidas que serão objeto de análise quando do julgamento do recurso especial ou do eventual agravo em recurso especial que futuramente for recebido nesta Corte Superio
r
” (destaquei), o que robustece a necessidade de cautela.

Em que pese o verificado acerto da tese recursal, descabe a pretensão de que seja
extinta
a lide executória, com base no art. 803, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de hipótese que recomenda apenas a
suspensão
dos processos (
embargos à execução nº 5022412-94.2022.8.08.0024
e
ação de execução nº 5023162-33.2021.8.08.0024
), nos termos do art. 313, inciso V, “a”, do mesmo diploma legal, até o julgamento em definitivo do AREsp nº 2.221.445/ES pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por corolário, fica prejudicada, por ora, a análise da tese recursal relativa a excessividade dos honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento parcial
para, cassando a sentença recorrida,
determinar a suspensão dos

embargos à execução nº 5022412-94.2022.8.08.0024
e da
ação de execução nº 5023162-33.2021.8.08.0024
, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.221.445/ES, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.